Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700394-77.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ROBERVAL DE JESUS LEONE DOS SANTOS DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado no EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704/ SP, no prazo sucessivo de cinco dias, a iniciar pelo recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito